Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-42.2022.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-42.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGGO KAIO SILVA - CPF: 729.264.491-00 (ASSISTENTE), ADRIANO TSERERAWAU - CPF: 329.389.421-68 (ASSISTENTE), LUCAS RIBEIRO MARTINS - CPF: 029.278.631-05 (ASSISTENTE), A. T. (VÍTIMA), D. A. N. T. (VÍTIMA), E OUTROS (VÍTIMA), G. P. W. (VÍTIMA), I. P. A. H. (VÍTIMA), JOÃO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 617.236.061-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVINA TSINHOTSE ETEROMRAMIÕ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVINA TSINHOTSE ETEROMRAMI O - CPF: 039.090.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
EM CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA
E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA
À
CRIANÇA
.

CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA FORMA SIMPLES EM DETRIMENTO DA QUALIFICADA
.
VIABILIDADE
.
ANÁLISE CONJUGADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
FRAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE CRIME PRATICADO
.
RECURSO PROVIDO.

“
A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados
”.
(
S
uperior
T
ribunal de Justiça
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 654.020
/RJ
).

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta
por
Sebastião Carlos dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000359-42.2022.8.11.0110
, conden
ando
-o
pela prática dos crimes de estupro de vulnerável
,
em continuidade delitiva
qualificada
,
e fornecimento de bebida alcoólica
a criança
(art. 217-A c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal e art. 243 da Lei n. 8.069/90),
à
s

pena
s
de
1
2
(
doze
) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
No mesmo édito,
Davina

Tsinhotse'Eteromrami'õ
e Luiz Carlos de Oliveira foram absolvidos dos referidos crimes.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
constantes
no ID

161152182
,
postula o reconhecimento da “
aplicação da continuidade delitiva, porém, na forma simples (art. 71, caput, CP), aplicando-se a fração de um quarto ou inferior (um quinto) para reduzir a pena do recorrente
” em relação ao crime de estupro de vulnerável.

O Ministério Público
,
no ID 161152186
, pugna pelo
parcial
provimento do

presente
recurso
, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva na forma simples, contudo,
considerando que a conduta foi praticada por inúmeras vezes
contra três vítimas
, deve
ser
mantida
a fração da metade
aplicada pela sentenciante
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê

no ID
170171193
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
que se vê no
ID
161147294
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, de data não determinada nos autos até o dia 31 de maio de 2022, na residência situada na Rua Abílio Pereira da Silva, s/n.º, (casa de muro baixo e portão pequeno, de cor azul), Centro, nesta cidade de Campinápolis, o denunciado
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta
, por várias vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas
ADEITON TSEREWA’ADI
,
DEVAIR ANTÔNIO NETO TSEREWARUWE
e
IZADORA PENHA A HOROIHOAVE
, que, ao tempo dos fatos, contavam, respectivamente, com 09 (nove) (
ADEITON
) e 06 (seis) anos (
DEVAIR
e
IZADORA
) de idade (nascidos em
18/09/2012
,
1º/12/2015
e
24/06/2015
–
f. 16
,
93
e
94
–
ID’s
87181613 e 87190253
), contando, para tanto, com a participação do implicado
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
.

FATO 02:

Ademais, ressai do
apuratório
que, nas mesmas circunstâncias
espaçotemporais
descritas no
FATO 01
, a imputada
DAVINA TSINHOTSE’ETEROMRAMI’Õ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na condição de mãe do vitimado
DEVAIR ANTÔNIO NETO TSEREWARUWE
/ avó das vítimas
ADEITON TSEREWA’ADI
e
IZADORA PENHA A HOROIHOAVE
, tendo a obrigação legal de lhes prestar cuidado, proteção e cuidar da vigilância, e, por conseguinte, o poder e dever de agir para impedir o resultado, por várias vezes, se omitiu no cumprimento destes deveres, permitindo que
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
abusasse sexualmente do filho / dos seus netos, com a prática de atos libidinosos, com a participação de
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
.

FATO 03:

Outrossim, desponta dos autos investigativos que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais apontadas no
FATO 01
, os denunciados
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
e
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, por várias vezes, forneceram / serviram / entregaram bebidas alcoólicas às crianças
ADEITON TSEREWA’ADI
,
DEVAIR ANTÔNIO NETO TSEREWARUWE
e
IZADORA PENHA A HOROIHOAVE
, que, ao tempo dos fatos, possuíam, respectivamente, 09 (nove) (
ADEITON
) e 06 (seis) anos (
DEVAIR
e
IZADORA
) de idade.

FATO 04:

Demais disso, exsurge do feito policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no
FATO 01
, a
denunciada
DAVINA TSINHOTSE’ETEROMRAMI’Õ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na condição de genitora do vitimado
DEVAIR ANTÔNIO NETO TSEREWARUWE
/ avó das vítimas
ADEITON TSEREWA’ADI
e
IZADORA PENHA A HOROIHOAVE
, tendo a obrigação legal de lhes prestar cuidado, proteção e cuidar da vigilância, e, por conseguinte, o poder e dever de agir para impedir o resultado, por várias vezes, se omitiu no cumprimento destes deveres, permitindo que os imputados
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
e
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
fornecessem / servissem / entregassem bebidas alcoólicas ao seu filho / aos seus netos, crianças à época dos acontecimentos.

Segundo restou apurado, a implicada
DAVINA TSINHOTSE’ETEROMRAMI’Õ
é genitora de GLEICY PENEIWE WA’ÕMÕPTÉ, adolescente (
nascida aos 31/07/2008
), ora testemunha, e do ofendido
DEVAIR ANTÔNIO NETO TSEREWARUWE
, e avó das vítimas
ADEITON TSEREWA’ADI
e
IZADORA PENHA A HOROIHOAVE
, crianças que, ao tempo dos fatos, possuíam, respectivamente, 09 (nove) (
ADEITON
) e 06 (seis) anos (
DEVAIR
e
IZADORA
) de idade (
nascidos em

18/09/2012
,
1º/12/2015
e
24/06/2015
–
f. 16
,
93
e
94
–
ID 87190253
), todos indígenas, que residiam, ao tempo dos fatos, na Aldeia Sucuri, zona rural deste município de Campinápolis.

Desvelou-se, outrossim, que o imputado
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
seria proprietário / morador da residência situada na Rua Abílio Pereira da Silva, s/n.º, (casa de muro baixo e portão pequeno, de cor azul), Centro, nesta urbe, e teria acolhido o codenunciado
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
para morar com ele neste imóvel.

Noticiou-se, neste contexto, que, na noite do dia 31 de maio de 2022, a Polícia Militar tomou conhecimento, através de “denúncia” anônima aportada no aparelho celular da viatura policial, de que o informante havia acabado de presenciar o cometimento de crimes contra menores indígenas numa residência localizada na região central desta cidade, e, para tanto, o mesmo encaminhou filmagens por ele feitas, demonstrando o momento no qual o denunciado
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS
acariciava os corpos das crianças, as coloca para sentarem em seu colo, as beijava na boca, e, ainda, servia bebidas alcoólicas aos infantes, e comunicou que os envolvidos ainda se encontravam no imóvel.

De posse destas informações e dos registros audiovisuais, e, ante a situação
flagrancial
exposta pelo comunicante, os castrenses, desde logo, se deslocaram até a casa informada, onde ingressaram e se depararam com os imputados e as crianças vitimadas e, na oportunidade, o irrogado
LUIZ CARLOS
, que se apresentou como proprietário do imóvel, informou ter dado abrigo ao codenunciado
SEBASTIÃO CARLOS
, ao passo que a implicada
DAVINA
se identificou como mãe da testemunha GLEICY e do ofendido
DEVAIR
e avó de
ADEITON
e
IZADORA
, e, à ocasião, todos eles negaram as práticas delitivas.

Consta das mídias acostadas às f. 114, 193 e 272 –
ID’s
87190540, 87191691 e 87191693 o momento em que o denunciado
SEBASTIÃO CARLOS
desferiu: a) beijo lascivo na infante
IZADORA
(WA0014);
b) beijos na boca desta e em
ADEITON
(WA0015); e; c) entregou 01 (uma) lata de cerveja às crianças
DEVAIR
e
IZADORA
, que consumiram a bebida etílica, e voltou a beijar
ADEITON
na boca e, na sequência, tomou este último petiz em seu colo (WA0016).

Averiguou-se, ainda, que o imputado
LUIZ CARLOS
é amigo de
DAVINA
, e que, em razão disso,
esta
tinha por costume ir na companhia dos filhos e netos à casa daquele, que, há cerca de 03 (três) meses, conferia abrigo a
SEBASTIÃO CARLOS
, e, nestas ocasiões em que
DAVINA
e seus descendentes se dirigiam para lá,
LUIZ CARLOS
sempre comprava refrigerantes e cervejas alcoólicas e os fornecia às crianças, conferindo, assim, auxílio material para
SEBASTIÃO CARLOS
se aproveitar deste contexto para, de modo a saciar sua lascívia, colocar os infantes em seu colo, acariciá-los e osculá-los na boca.

Além disso, descortinou-se que, nestas idas de
DAVINA
e das crianças até a residência dos imputados
LUIZ CARLOS
e
SEBASTIÃO CARLOS
, estes também davam dinheiro tanto para os infantes como para a sua mãe / avó
DAVINA
, a qual, na condição de responsável legal dos infantes, se mostrava conivente com as condutas ilícitas perpetradas pelos denunciados, a reforçar os indícios de atuação conjunta dos referidos.

Restou informado que, na noite do dia 31 de maio de 2022, por volta das 19h., o incriminado
LUIZ CARLOS
se dirigiu à casa de
DAVINA
, chamando-a para ir com as crianças até a residência dele, ao que
esta
aceitou o convite e para lá deslocou acompanhada dos descendentes, local onde já se encontrava
SEBASTIÃO CARLOS
, e, como de costume,
LUIZ CARLOS
saiu do imóvel para comprar refrigerantes e cervejas, e, depois de seu retorno, os imputados em questão entregaram estas bebidas para consumo dos menores, e, na oportunidade, enquanto estes brincavam, comiam e bebiam,
SEBASTIÃO CARLOS
os chamava para sentarem no colo dele, e aproveitava para alisar os infantes vitimados e osculá-los na boca, ilícitos estes que ocorreram com a cumplicidade de
DAVINA
.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão positivados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 31/32), Boletim de Ocorrência, (f. 34-37), nos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 44-46 e 50-52), nas declarações prestadas pela testemunha, (f. 56/57), no Auto de Apreensão, (f. 54), nas certidões de nascimento das crianças, (f. 94/95 e 110), e nos registros audiovisuais, (f. 114, 193 e 272).
[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia estão comprovadas, tanto que não foram
impugnadas
neste
recurso,
no qual, o apelante, se
limitou a postular
o reconhecimento da “
aplicação da continuidade delitiva, porém, na forma simples (art. 71, caput, CP), aplicando-se a fração de um quarto ou inferior (um quinto) para reduzir a pena
” em relação ao crime de estupro de vulner
ável
.

Tem razão o apelante.

Isso porque,
como se sabe,
para
a incidência do
parágrafo único do art. 71 do
Código Penal,
é preciso que haja uma continuidade delitiva entre crimes dolosos que, além de serem praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, devem ser cometidos contra vítimas diferentes e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deve recomendar a aplicação de uma fração de aumento mais gravosa do que aquelas previstas no caput do preceito normativo em comento.

Aliás, s
obre o assunto em debate, eis a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS TENTADOS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO, E NÃO NO CAPUT, DO ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime
. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados" (
AgRg
no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12
.
6
.
2023
e publicado no

DJe
de 16/6/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante logrou demonstrar, nas suas razões e pelos documentos de fls. 766/768, a tempestividade do agravo no recurso especial, que deve, portanto, ser conhecido. 2. O recurso especial não deve ser conhecido, haja vista o óbice do verbete n. 83 da Súmula do STJ, pois
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime"
(HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 12/12/2016). 3. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo em recurso especial, a fim de negar provimento ao último recurso.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.870.117/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15
.
3
.
2022
e publicado no

DJe
de 18
.
3
.
2022)

Destacamos

Na espécie, conquanto os ilícitos sejam dolosos e tenham sido praticados com violência e
contra
vítimas distintas, as circunstâncias
judiciais
foram valoradas de forma positiva para o
apelante
, tanto isso é verdade que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de
8
(
oito
) anos de reclusão.

Consigne-se, por importante, que embora existam
nestes autos
dados suficientes para majorar a
pena
inicial do
apelante
, diante da gravidade dos fatos apurados nesta ação penal, o
juízo de primeiro grau
não os apontou, tampouco o órgão ministerial recorreu da dosimetria da pena estabelecida na sentença
condenatória
, razão pela qual, sendo vedada a
reformatio in pejus
, não há como aplicar a regra mais gravosa do instituto do crime continuado prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Por outra vertente, restando o apelante condenado pela prática de crimes da mesma espécie (
estupro de vulnerável
),
contra
três
vítimas distintas,
que foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é evidente que está configurado o crime continuado na forma prevista no caput do art. 71 do Código Penal, impondo-
se, assim, o estabelecimento da fração de aumento em razão, preponderantemente, do número de infrações praticadas.

É cediço
,
que o aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), apregoando a doutrina que o número de infrações, em conjunto com outras circunstâncias vinculadas às condutas perpetradas em série continuada, deve ser o parâmetro utilizado pelo julgador para fins de aplicação do percentual do aumento punitivo.

Deveras,
n
esse sentido,
vejam-se as
lições de
Luís
Regis Prado, Guilherme
de Souza Nucci, e Alberto da Silva
:

Na determinação do quantum relativo ao aumento da pena influi, por sem dúvida, o número de infrações perpetradas, assim como circunstâncias outras vinculadas à realização dos fatos criminosos em série continuada. Agregue-se, no entanto, que na fixação do aumento punitivo não poderão influir circunstâncias já valoradas para efeito do cálculo da pena base, pois esse procedimento configuraria inadmissível bis in idem.

(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 01, p. 465).

No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágraf
o único, do art. 71) é o número
de infrações praticadas
, tal como se infere das
liç
ões

de
Guilherme de Souza Nucci e
Alberto Silva
Fragoso
, vazadas nos seguintes termos
:

Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, eleva-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito penal – Parte geral, p. 447).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 456/457).

O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, a existência de duas infrações em continuidade delitiva, significa o menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de três, o de um quinto; a de quatro, o de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo
cominável
para a causa de aumento de pena em questão. Embora este critério de caráter eminentemente objetivo sirva, em regra, como parâmetro judicial, nada impede que se leve também em consideração circunstâncias outras que estejam vinculadas com a própria realização de fatos criminosos em série continuada. É evidente, no entanto, que na determinação quantitativa do aumento
punitivo, não podem influir as mesmas circunstâncias que já foram valoradas para efeito de
calculo
da pena-base porque, então, ocorreria um intolerável bis in idem.
(FRANCO, Alberto Silva e outros. Código Penal e sua Interpretação. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 398/399).

Todavia, no presente caso,
não há como precisar por quanto tempo e quantas vezes o apelante praticou o crime contra os três
menores
;
e se, de fato,
praticou em ou
t
ras
datas
, considerando que tal circunstância não foi esmiuçada durante a instrução processual,
de modo que
deve ser levado em consideração apenas a quantidade de vítimas, razão pela qual, tem-se por suficiente a cominação da fração em tela em 1/5 (um quinto).

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena imposta ao
apelante
, destacando, nesse particular, que
a sentenciante
não adotou a melhor técnica ao deixar de realizar a dosimetria de cada um dos crimes pelos quais
ele
restou condenado. Todavia, mantenho a sistemática por
ela
empregada – qual seja, a de efetivar uma única dosimetria para todos os ilícitos
(para cada vítima)
–, para evitar inovações argumentativas que, ao final, não podem redundar em majoração da
pena
em virtude do princípio da não
reformatio in pejus.

Nesse desiderato, na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base já estabelecida em primeiro grau de jurisdição em
8
(
oito
) anos de reclusão,
pena
, essa, que torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Em
decorrência do reconhecimento do instituto do crime continuado (art. 71, caput, do Código Penal) entre os três delitos de
estupro de vulnerável
, aplico a fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva sobre a pena acima cominada,
qual seja,
1
(
um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão,
resultando a

pena
para os delitos em referência de
9
(
nove
) anos,
7
(
sete
) meses e
6
(
seis
) dias de reclusão
, conservando, outrossim, o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença
condenatória
, ou seja, no inicial fechado, nos moldes do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
recurso
interposto por
Sebastião Carlos dos Santos
,
para
reconhecer a continuidade delitiva simples, em detrimento da qualificada,
na fração de 1/5 (um quinto),
quanto ao crime de estupro de vulnerável,
redimensiona
ndo, por consequência,
a
s

sua
s

penas
para
:

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão
,
em regime

inicial
fechado
,
e 2 (dois) anos de detenção, em regime
aberto
e 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023